Tribunal: TJSP
Processo: 1011513-07.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Conduta abusiva da ré reconhecida em processo anterior. Cobrança de débito inexistente e negativação do nome da autora na plataforma do "Serasa Limpa Nome" que certamente impactaram no seu crédito, vez que foi impedida de contratar empréstimo por conta da restrição. Insistência abusiva. Dano moral in re ipsa configurado. Desnecessidade de prova, segundo monótona

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Conduta abusiva da ré reconhecida em processo anterior. Cobrança de débito inexistente e negativação do nome da autora na plataforma do "Serasa Limpa Nome" que certamente impactaram no seu crédito, vez que foi impedida de contratar empréstimo por conta da restrição. Insistência abusiva. Dano moral in re ipsa configurado. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Prevalência do risco proveito. Reparação extrapatrimonial elevada para R$ 10.000,00. Razoabilidade de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido. Súm. 362 do STJ. Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância. Responsabilidade contratual. Juros de mora x termo inicial. Alteração. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Recurso da autora provido em parte, desprovido o da ré.